Tribunal: TJSP
Processo: 2260557-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000998530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2260557-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente GREGORIO
DE OLIVEIRA SANTOS e Impetrante AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA
FAUSTO FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente o pedido. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260557-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba - Voto no 15121 15121 2/5
Habeas Corpus no 2260557-37.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Gregorio de Oliveira Santos
Impetrante: Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba
Voto no 15121
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INVIABILIDADE.
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como substituto
de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos
termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in
limine do pedido.
Vistos.
Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho,
Advogado inscrito na OAB/SP sob no 311.063, impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor de Gregório de Oliveira Santos,
apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
determinou a realização de novo exame criminológico para aferição de
requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, carente
de fundamentação, amparada na gravidade abstrata do delito e na
longa pena a cumprir. Aduz que o Paciente preenche os requisitos para
a concessão do benefício.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinado que o Juiz das Execuções analise o pedido de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260557-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba - Voto no 15121 15121 3/5
sem a realização do exame criminológico, e, ao final, concedida a ordem
de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre o Paciente, a fim de cassar a decisão que determinou a
realização do exame criminológico, apreciando-se o pedido do benefício
com base nos requisitos previstos em lei (fls. 01/05).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, observo que, em 13.10.2020, o
Juízo das Execuções determinou a realização de exame criminológico para
aferição de requisito subjetivo para análise do pedido de livramento
condicional (fls. 21/22).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização
do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas
vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260557-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba - Voto no 15121 15121 4/5
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n°
0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara
Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não se pode deixar de
consignar que a realização de exame criminológico foi determinada de
forma fundamentada pela autoridade apontada como coatora (fls. 22).
Cumpre ressaltar que a alteração legislativa
promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a elaboração de exame
criminológico, apenas deixou de exigi-lo como condição à concessão do
benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda necessário para a
formação de seu livre convencimento, a teor do que dispõe a Súmula 439
do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO A
ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2260557-37.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba - Voto no 15121 15121 5/5
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT
836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min.
CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR MENDES,
CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim,
não
se
cogita
da
ocorrência
de
constrangimento ilegal quando o Magistrado opta pela realização do exame
criminológico, sendo certo que não se presta o Habeas Corpus à análise
profunda do mérito a fim de possibilitar a verificação da necessidade do
exame criminológico requisitado.
Dessa forma, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator